Tribunal: TJES
Processo: 5009683-32.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009683-32.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DIAS CHAVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA RECORRIDA. TRANSFERÊNCIA POR TED. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009683-32.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Recorrida: MARIA DE LOURDES DIAS CHAVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 8319353).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que houve cerceamento de defesa, em razão de que não foi oportunizado a produção de prova oral, com a tomada de depoimento pessoal;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
c)
que o contrato foi assinado em plataforma digital e com a utilização de reconhecimento biométrico pela recorrida;
d)
que não cabe repetição do indébito e indenização por dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Primeiramente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, rejeito-a, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde do caso em apreço. Além do mais, foi oportunizado à parte colacionar os documentos que poderiam comprovar o contrário do alegado pela parte recorrida.

Desse modo, as providências requeridas pela parte recorrente são desnecessárias para a resolução da lide e em choque com a duração razoável do processo, especialmente se tratando de situação que se comprova por meio de prova documental.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo digital em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato (
empréstimo consignado de nº 010112 048522)
e condenando a parte recorrente na restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrida (com o abatimento do crédito depositado na conta desta, referente ao empréstimo -
R$ 570,72
), além de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Entrementes, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes foi válido, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que o banco recorrente logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte recorrida, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque restou satisfatoriamente comprovada a regularidade da contratação.

Com efeito, de acordo com a cópia do contrato colacionada no ID 8318979, percebe-se que foi discriminado os dados de identificação da parte recorrida (documento de identidade, CPF, ­filiação

e número de celular), além da biometria facial (
selfie)
, data e hora da assinatura eletrônica e a geolocalização, que confere com o endereço da parte recorrida (Rua Alegre, 203, São Marcos, Colatina – ES, CEP 29704-250).

Ademais, há nos autos documento que comprove que o valor referente ao empréstimo foi creditado na conta bancária da recorrida, via TED (ID 8318970).

A propósito segue precedente,
mutatis mutandis
, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT):

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor. 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 5
. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator). (grifo nosso)

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como que a parte recorrida não demonstrou qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº
5009683-32.2023.8.08.0014

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido ,
eis que
tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos
juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito,
o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim,
restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário d
o
consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica,
n
ão restou comprovado nos autos que o
consumidor
realizou a operação impugnada em relação ao contrato

e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora
, q
uando
a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
Nesse sentido, considerando a disciplina traçada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fora aplicada
a inversão do ônus da prova

(decisão –
ID 35615001
), atribuindo-se à requerida o múnus de comprovar a contratação do contrato de empréstimo de n. 010112 048522.

Da análise do presente caderno processual, observo que a parte requerida anexou o instrumento contratual de
ID 36027101-pág. 16/23
, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos.

Consta no documento de
ID 36027101-pág. 01/07
a biometria facial de uma suposta aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente. Entretanto, não há nos instrumentos nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.
.”

Assim conheço e
nego
provimento ao recurso do
Banco
.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.